Tribunal: STM
Processo: 7001056-92.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ARCABOUÇO
PROBATÓRIO. AMPLA DEFESA. PROVIMENTO PARCIAL.

Inconformismo da Defesa de Acusado, condenado como incurso no art. 251, caput, do CPM, que
celebrou contrato com a União Federal, por meio do Comando do Exército, para prestação de
serviços de coleta, de transporte e de distribuição de água potável em Comunidades atingidas
pela seca no Município de Quixabá/PB.

Na espécie, a materialidade e a autoria delitivas encontram-se definidas e provadas à suficiência.
Presença do dolo a permear a conduta do Acusado.

Ao contrário do apontado pela Defesa, o arcabouço probatório sopesado pelo Juízo de origem
levou em conta não só elementos de prova colhidos na Inquisa, como também provas
constantes de processo administrativo, conduzido sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, bem como o quanto apurado na instrução criminal a partir das declarações prestadas
pelo Acusado em seu interrogatório.

Os robustos elementos de prova constantes dos autos evidenciam, com a certeza necessária,
que, ao menos em uma oportunidade, o Acusado deixou de entregar a carrada de água potável
prevista para uma das Comunidades e que, mantendo a unidade gestora do contrato em erro
mediante meio fraudulento, recebeu o pagamento por serviço não prestado, em prejuízo da
Administração Militar.

Embora esteja provada a falta de autenticidade da assinatura da Apontadora de determinada
Comunidade em planilha preenchida, não há como dizer, com segurança, que o Acusado tenha,
nessa hipótese, obtido a "vantagem ilícita, em prejuízo alheio", conforme previsto no tipo legal
do delito de estelionato.

Mantença, apenas em parte, da Sentença prolatada pelo Juízo de origem, que condenou o
Acusado como incurso no art. 251, em continuidade delitiva (art. 71 do CPM), por força da
pluralidade de crimes da mesma espécie.

Provimento parcial do Apelo.

Unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001056-92.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: GUILHERME DE CARVALHO NEGREIROS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/09/2020 a 10/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, deu provimento parcial ao Apelo da Defesa, para condenar o Civil
GUILHERME DE CARVALHO NEGREIROS como incurso, apenas por uma vez, no
artigo 251, caput, do CPM, reduzindo a reprimenda que lhe foi imposta para 2
anos e 3 meses de reclusão e mantendo a vedação ao benefício do sursis e o
regime prisional inicialmente aberto para o cumprimento da pena, com
supedâneo no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, nos termos do
voto do Relator Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro JOSÉ BARROSO FILHO não participou do julgamento.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/09/2020 19:21:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c60a13a0
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001056-92.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISOR: MINISTRO DR. JOSÉ COELHO FERREIRA
APELANTE: GUILHERME DE CARVALHO NEGREIROS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO. CONTRATO. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. ARCABOUÇO PROBATÓRIO. AMPLA DEFESA.
PROVIMENTO PARCIAL.

Inconformismo da Defesa de Acusado, condenado como incurso
no art. 251, caput, do CPM, que celebrou contrato com a União
Federal, por meio do Comando do Exército, para prestação de
serviços de coleta, de transporte e de distribuição de água potável
em Comunidades atingidas pela seca no Município de Quixabá/PB.

Na espécie, a materialidade e a autoria delitivas encontram-se
definidas e provadas à suficiência. Presença do dolo a permear a
conduta do Acusado.

Ao contrário do apontado pela Defesa, o arcabouço probatório
sopesado pelo Juízo de origem levou em conta não só elementos de
prova colhidos na Inquisa, como também provas constantes de
processo administrativo, conduzido sob o crivo do contraditório e
da ampla defesa, bem como o quanto apurado na instrução criminal
a partir das declarações prestadas pelo Acusado em seu
interrogatório.

Os robustos elementos de prova constantes dos autos evidenciam,
com a certeza necessária, que, ao menos em uma oportunidade, o
Acusado deixou de entregar a carrada de água potável prevista
para uma das Comunidades e que, mantendo a unidade gestora do
contrato em erro mediante meio fraudulento, recebeu o pagamento
por serviço não prestado, em prejuízo da Administração Militar.

Embora esteja provada a falta de autenticidade da assinatura da
Apontadora de determinada Comunidade em planilha preenchida,
não há como dizer, com segurança, que o Acusado tenha, nessa
hipótese, obtido a "vantagem ilícita, em prejuízo alheio", conforme
previsto no tipo legal do delito de estelionato.

Mantença, apenas em parte, da Sentença prolatada pelo Juízo de
origem, que condenou o Acusado como incurso no art. 251, em

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/09/2020 19:21:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c60a13a0
continuidade delitiva (art. 71 do CPM), por força da pluralidade de
crimes da mesma espécie.

Provimento parcial do Apelo.

Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte
Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em dar provimento parcial ao Apelo
da Defesa, para condenar o Civil GUILHERME DE CARVALHO NEGREIROS
como incurso, apenas por uma vez, no artigo 251, caput, do CPM, reduzindo a
reprimenda que lhe foi imposta para 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e
mantendo a vedação ao benefício do sursis e o regime prisional inicialmente
aberto para o cumprimento da pena, com supedâneo no artigo 33, § 2º, alínea
"c", do Código Penal comum.

Brasília, 10 de setembro de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo civil GUILHERME DE CARVALHO
NEGREIROS, inconformado com a Sentença prolatada pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, de 16/8/2019, que o
condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, como incurso no art. 251,
caput, do CPM, sem o benefício do sursis, com a fixação do regime prisional
inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.

O Acusado foi denunciado nos seguintes termos (evento nº 1, item 1, do
processo originário):

"pela prática do fato delitivo a seguir narrado e provado.

1. DA JUSTA CAUSA EM SENTIDO AMPLO

O presente IPM foi instaurado por determinação do Comandante do
16º Regimento de Cavalaria Mecanizada - PB, com a finalidade de
investigar indícios de autoria e materialidade de crime cometido
pelo denunciado, Guilherme de Carvalho Negreiros, pipeiro

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/09/2020 19:21:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c60a13a0
contratado para prestar serviço de entrega de Água na região do
município de Quixabá - PB, em janeiro de 2017, pelo uso de
planilha com assinaturas falsas dos apontadores dos sítios da
Comunidade da Boa Vista I (Apontador - Maria Simone Macedo
Rufino) e Comunidade Motorista II ( Apontador Allan Kaedy
Nóbrega), para fins de obter o pagamento pela OM gestora do
serviço operação carro Pipa, por serviço que não foi realizado.

O fato chegou ao conhecimento do Comandante da OM através de
denúncia feita pelos beneficiários/apontadores das comunidades
Boa Vista I e Sítio Motorista II, as quais narraram irregularidades
na entrega de água pelo denunciado. Houve a instauração de
Processo Administrativo na OM para apurar a responsabilidade do
denunciado (Evento 1, itens 03, 06, 11 a 19). A conclusão do
Processo Administrativo indica que o denunciado deixou de
entregar água na Comunidade Boa Vista I em 06 de janeiro
de 2017 e na Comunidade Motorista II, no dia 20 de janeiro
de 2017, sendo falsas as assinaturas das apontadoras dos
respectivos lugares, colocadas na planilha de entrega.

Laudo Pericial Grafotécnico realizado pelo SETEC da Polícia
Federal nas assinaturas de Allan Kandy Nóbrega e Maria Simone
Macedo Rufino, apontadoras do Sítio Motorista II e comunidade
Boa Vista I, respectivamente, confirma que as assinaturas apostas
na planilha de entrega de água não são delas (Laudo Pericial
Grafotécnico - fls. 361/364 do Processo Administrativo -
Evento 1, item 26). Ademais, o Sistema GPIPA indica que o
denunciado não esteve nas comunidades acima para realizar
a entrega de água na quinzena de janeiro ou depois (Evento
1, item 11, fl. 59).

O documento anexado à fls. 394/402 comprova o pagamento
feito pelo serviço não prestado, assim como ardil do uso da
planilha com as assinaturas falsificadas dos apontadores. A
vantagem obtida pelo denunciado foi de R$ 9.936,10 (nove
mil, novecentos e trinta e seis reais, e dez centavos) (Evento
12, item 7).

Por isso tudo acima exposto, robustas as provas da materialidade
delitiva e da autoria dos delitos militares impróprios de uso de
documento ideologicamente falso (art. 315 do CPM) e estelionato
(art. 251 do CPM), em concurso material (art. 79 do CPM).

2. DA TIPIFICAÇÃO PENAL

Na execução do objeto do contrato de prestação de entrega de

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/09/2020 19:21:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c60a13a0
água potável às comunidades carentes, vinculadas à Operação
Carro Pipa prestadas pelo Exército Brasileiro, via de regra o pipeiro
tem por obrigação realizar o transporte de água às localidades
cadastradas na região em que está exercendo seu contrato como
pipeiro. Por outro lado, o Exército se assegura de que os
transportes de água estão sendo efetivamente realizados, e a água
entregue às localidades arroladas e cadastradas em planilhas que
são entregues ao pipeiro, através da coleta da assinatura do
apontador/beneficiado da água que assina na planilha a cada vez
que recebe a água, além de aferir o percurso de colheita de água
no manancial autorizado pela operação carro pipa que é registrado
no sistema GPIPA, sistema instalado no caminhão no aparelho
Módulo de Embarcação Monitorada - MEM. São provas de que o
serviço foi realizado sem burla.

O denunciado, segundo restou provado nos autos, não
realizou a entrega de água nas comunidades Boa Vista I
(Apontador - Maria Simone Macedo Rufino) e Motorista II
(Apontador Allan Kaedy Nóbrega). Para tanto o denunciado
usou uma planilha que atesta a entrega da carrada de água nas
comunidades acima, com as assinaturas dos apontadores feitas por
um terceiro não identificado, ou seja, assinaturas falsas, com o qual
obteve o pagamento de um serviço que não foi prestado. Desta
forma, o denunciado, consciente e voluntariamente, usou
documento que sabia ser ideologicamente falso para,
posteriormente, consciente e voluntariamente, obter para si,
mediante fraude na assinatura que 'comprova a entrega do
serviço', vantagem econômica ilícita (pagamento por serviços
não prestados), induzindo e mantendo o Exército em erro
quanto ao adequado fornecimento de água (que não foi
entregue), com prejuízo financeiro ao Exército (que pagou
por serviços não realizados) e em grave prejuízo daquelas
populações que não receberam a água potável. As condutas
em concurso material (art. 79 do CPM) do denunciado
sujeitam-se, lógica e cronologicamente, respectivamente aos
arts. 315 do CPM (uso de documento falso) e 251, caput, do
CPM (estelionato):

'Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou
alterados por outrem, a que se referem os artigos anteriores:
Pena -- a cominada à falsificação ou à alteração.'

'Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em
prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro,
mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/09/2020 19:21:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c60a13a0
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 7 (sete) anos.'

3. CONCLUSÃO

Ao agir como agiu, o denunciado, GUILHERME DE
CARVALHO NEGREIRO, praticou os crimes tipificados nos
artigos 315 e 251, caput, ambos do Código Penal Militar, em
concurso material (art. 79 do CPM), crimes militares impróprios
por força do art. 9º, III, a, do mesmo diploma legal (porquanto o
usum refletiu diretamente sobre a ordem administrativa do EB, e
estelionato causou repercussão no patrimônio sob a administração
do EB), como apontam as fartas provas constantes dos
Eventos 1 (itens 3, 6, 11 a 19, e 26) e 12 (item 7).

Pelo exposto, o Ministério Público Militar requer o
recebimento da DENÚNCIA para que o denunciado seja
citado, processado, julgado e condenado pelas imputações que
lhe são feitas.".

A Exordial encontra-se lastreada no Inquérito Policial Militar nº 7000273-
21.2018.7.08.0007, do qual se destacam os seguintes documentos:

- Relatório de ocorrência fornecido pelo sistema SICAF, do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, em que consta o Acusado como
infrator impedido de licitar e contratar com a União, entre o período de
20/9/2018 a 19/3/2019, por motivo de falha ou fraude na execução do contrato
firmado com o 16º Regimento de Cavalaria Mecanizado/PB (fl. 15 do item 11 do
evento nº 1);

- Processo Administrativo instaurado por determinação do Comandante do 16º
Regimento de Cavalaria Mecanizado/PB (fls. 18 a 38 do item 11 do evento nº 1),
em que figura como Acusado o Sr. Guilherme de Carvalho Negreiros,
prestador de serviços de transporte e de distribuição de água potável em veículo
apropriado (Carro-Pipa) na região do município de Quixibá-PB; e

- Laudo Pericial nº 431/2018, elaborado pelo Setor Técnico-Científico da
Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado da Paraíba (fls. 353 a
370 do item 26 do evento nº 1).

A Denúncia foi recebida em 5/4/2019 (evento nº 1, item 2, do processo
originário).

O Acusado foi devidamente citado (evento nº 13 do processo originário).

Não tendo as Partes arrolado Testemunhas, o Acusado foi qualificado e
interrogado por videoconferência, nos termos da Ata constante do evento nº 22
do processo originário.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/09/2020 19:21:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c60a13a0

No prazo do art. 427 do CPPM, o Parquet nada requereu (evento nº 25 do
processo originário); a Defesa, por seu turno, requereu a juntada do
documento constante do anexo (evento nº 28, itens 1 e 2, do processo
originário).

O Parquet e a Defesa apresentaram as suas Alegações Escritas,
respectivamente, nos eventos n
os 33 e 36 do processo originário.

O Julgamento foi realizado em 16/8/2019, tendo o Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM condenado o Acusado como incurso no
art. 251, caput, do CPM (Ata constante do evento nº 62 do processo originário).
No citado Decisum, o Juízo de origem julgou que o crime de uso de documento
falso, previsto no art. 315 do CPM, pelo qual o Acusado foi denunciado em
concurso material com o crime de estelionato, restou absorvido por este último,
"diante da incidência do princípio da consunção".

A Sentença pode ser vista no evento nº 59 do processo originário.

O tempestivo Apelo da Defesa está no evento nº 74 do processo originário.

Em suas Razões (evento nº 1, item 2), a Defesa sustenta não existirem, nos
autos, provas suficientes para ensejar a condenação do Acusado. Alega que
trouxe a lume documento comprobatório de que o Acusado realizou
corretamente a entrega de água na comunidade Boa Vista I (evento nº 28 do
processo originário). Salienta que "o equipamento utilizado para fiscalizar a
entrega das águas reputa-se inadequado à contabilização da quantidade de
carradas entregues", pois "tem apresentado falhas de leitura (...)". Assevera que
os Laudos de perícias grafotécnicas, realizadas ainda na fase inquisitorial,
comprovando a perpetração de falso, não ensejariam, necessariamente, a
conclusão de que o Acusado teria falsificado as assinaturas das pessoas
responsáveis por atestar o recebimento da água nas comunidades. Assevera,
ainda, com fundamento no princípio da presunção de inocência, a
impossibilidade de concluir-se que o Acusado teria falsificado as mencionadas
assinaturas ou, até mesmo, solicitado para outras pessoas assinarem, de má-fé,
a documentação correspondente. Aduz que os serviços para os quais o
Acusado restou contratado foram prestados, razão pela qual a Administração
Militar realizou o competente pagamento. Afirma que o fato de o Acusado ter
entregado planilhas ao Exército, sabendo que essas seriam averiguadas com
precisão, demonstraria a sua boa-fé. Pondera que incumbe ao MPM comprovar
os fatos descritos na Denúncia. Diz que as provas devem ser produzidas ao
longo do processo judicial, sob os crivos do contraditório e da ampla defesa,
descabendo condenar um cidadão com base em provas colhidas unicamente no
IPM. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do Apelo, absolvendo-se
o Acusado, com fulcro no art. 439, alínea "c", do CPPM. Subsidiariamente,
postula a reforma da Sentença, fixando-se a pena-base no mínimo legal

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/09/2020 19:21:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c60a13a0
previsto para a espécie, ou a "diminuição do patamar fixado acima do devido, de
acordo com a teoria do termo médio". "Sucessivamente", pleiteia a não
incidência da continuidade delitiva, considerando-se o estelionato um crime
permanente, além de requerer a aplicação do sursis, na forma do art. 84 do
CPM.

Em suas Contrarrazões (evento nº 1, item 4), o MPM afirma que a
Sentença não merece reparo. A seu aviso, restou provado nos autos que o
Acusado, pipeiro contratado para prestar serviço de entrega de água na região
do município de Quixabá - PB, em janeiro de 2017, recebeu o pagamento pela
OM gestora da operação "Carro Pipa", embora não tenha realizado o serviço.
Sustenta que, para tanto, o Acusado se utilizou de planilha com assinaturas
falsas dos apontadores da Comunidade de Boa Vista I e do Sítio Motorista II, os
quais teriam denunciado ao Comandante da OM as irregularidades na entrega
de água. Argumenta que o Acusado, consciente e voluntariamente, usou
documento que sabia ser ideologicamente falso para obter para si, mediante
fraude nas assinaturas que comprovam a entrega do serviço, vantagem
econômica ilícita. Assevera que, com a sua conduta, o Acusado manteve o
Exército em erro quanto ao adequado fornecimento de água, com prejuízos
financeiros à Administração Militar e com grave prejuízo daquelas populações
que não receberam água potável. Diz que a versão dos fatos apresentada pelo
Acusado em Juízo, além de carente de razoabilidade, não se sustenta diante da
prova constante dos autos. Salienta que o Relatório piloto trazido pela Defesa
(item 2 do evento nº 59) não tem o condão de afastar a autoria e a materialidade
delitivas, porquanto os fatos constantes da Denúncia foram cabalmente
comprovados pela farta prova testemunhal produzida e pela prova pericial.
Pondera acerca do cabimento da aplicação da continuidade delitiva na espécie,
tendo em vista a violação contínua do bem juridicamente tutelado pela norma
penal castrense. Requer, por fim, o conhecimento e o desprovimento do Apelo
da Defesa, para manter a Sentença guerreada.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer (evento nº 6) da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. Alexandre Concesi, opina no sentido do desprovimento
da Apelação.

É o Relatório.

VOTO

O Recurso não merece prosperar.

A materialidade e a autoria encontram-se definidas e provadas à suficiência.

Nesse sentido, verifica-se que o Acusado e a União celebraram, por meio do
Comando do Exército - Comando Militar do Nordeste (CMNE), por intermédio

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/09/2020 19:21:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c60a13a0
do 16º Regimento de Cavalaria Mecanizado/PB, contrato de prestação de
serviços cujo objeto consistia no fornecimento de serviços de coleta, de
transporte e de distribuição de água potável em Comunidades atingidas pela
seca no Município de Quixabá/PB (fls. 62 a 70 dos itens 12 e 13 do evento nº 1).
O referido contrato foi celebrado pelo valor bruto mensal de R$ 10.000,00 e
previa a sua vigência por 12 (doze) meses, a contar da assinatura.

A execução do referido contrato era fiscalizada por representante do Exército
(16º Regimento de Cavalaria Mecanizado/PB), por meio de sistema de
acompanhamento e de rastreamento eletrônico de veículos, além de planilhas de
distribuição de água, entre outros meios de controle.

Nas citadas planilhas, havia os nomes das comunidades a serem abastecidas, dia
e hora que receberam as "carradas" de água potável, bem como o local para
assinatura dos chamados "Apontadores", pessoas responsáveis por atestar o
recebimento das "carradas" de água potável em cada uma das Comunidades do
Município de Quixabá/PB.

Nesse diapasão, verifica-se que, nos autos, constam as planilhas de
abastecimento referentes à 1ª e à 2ª quinzena de janeiro de 2017. A
Comunidade de Motorista II figurou como localidade a ser abastecida em ambas
as quinzenas, e a Comunidade Boa Vista I figurou como localidade a ser
abastecida em apenas uma dessas quinzenas.

Nessa toada, o Acusado apresentou ao Exército a planilha da 1ª quinzena
assinada pelos Srs. Allan Kandy Nóbrega, Apontador da Comunidade de
Motorista II, e Maria Simone Macedo Rufino, Apontadora da Comunidade de
Boa Vista I. O Sr. Allan atestou o recebimento da água potável às 14h no dia
6/1/2017, e a Sra. Maria Simone atestou o recebimento da água potável às 15h
do dia 20/1/2017 (fl. 52 do item 12 do evento nº 1).

O Acusado também apresentou ao Exército a planilha da 2ª quinzena,
assinada pela Apontadora da Comunidade de Motorista II, Sra. Rosália Nóbrega
de Andrade, atestando o recebimento da água potável às 15h50 do dia
23/1/2017. A Comunidade de Boa Vista I não constou no referido documento
como localidade beneficiada pelo abastecimento de água (fl. 53 do item 12 do
evento nº 1).

Ocorre que o Laudo de perícia grafotécnica constante dos autos constatou que
as assinaturas lançadas na planilha da 1ª quinzena em nome do Sr. Allan e da
Sra. Maria Simone, respectivamente, nos dias 6/1/2017 e 20/1/2017, "não são
autênticas, ou seja, estas assinaturas/rubricas questionadas não partiram dos
seus respectivos punhos escrituradores".

No citado Laudo, igualmente, concluiu-se que as assinaturas lançadas nas
planilhas por duas outras Apontadoras, quais sejam, as Sras. Maria das Graças

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/09/2020 19:21:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c60a13a0
de Oliveira e Edileuza Araújo, respectivamente, das Comunidades de Motorista I
e Pilões, igualmente, não são autênticas.

Quanto às primeiras constatações do Laudo, observa-se que a referida prova é
harmônica com Relatórios emitidos, respectivamente, em 25/1/2017 e
30/1/2017, pelo Coordenador da Prefeitura Municipal de Quixabá, Sr. Leandro
Figueredo Pinto, com se segue:

- a Sra. Maria Simone, Apontadora da Comunidade de Boa Vista I, informou que
o Acusado não abasteceu a mencionada Comunidade na primeira quinzena de
janeiro de 2017 e que a assinatura aposta na competente planilha, referente ao
dia 20/1/2017, não lhe pertence (fl. 53 do item 12 do evento nº 1);

- o Sr. Allan, Apontador da Comunidade de Motorista II, informou que o
Acusado não fez o abastecimento devido relativo à primeira quinzena de
janeiro de 2017 e que a assinatura aposta na planilha, referente ao dia 6/1/2017,
não lhe pertence (fl. 52 do item 12 do evento nº 1); o Apontador disse, ainda,
que o Acusado somente fez o abastecimento relacionado à segunda quinzena
de janeiro.

É bem verdade que, ao ser interrogado em Juízo, o Acusado prestou os
seguintes esclarecimentos acerca dos fatos:

Esclareceu que o programa operação pipa funciona com dois
militares, um Sargento e um Cabo, que ficam no açude para liberar
uma carrada de água, e os pipeiros carregam o carro, mas, no local
da entrega da água, não existe ninguém para receber a carrada;
que a única pessoa que fica para receber é o dono da cisterna, dono
da casa, que é conhecido como a pessoa que vai receber; que,
quanto à denúncia relativa à comunidade Boa Vista I, a apontadora
fez a denúncia de que a água não foi entregue e que a assinatura
foi falsificada, porém a entrega estava prevista para sexta-feira, dia
20, e o caminhão do Acusado quebrou e não conseguiu fazer a
entrega na sexta, mas fez na terça-feira seguinte, sendo que, antes
dessa entrega (na terça-feira), o Coordenador da cidade fez uma
denúncia ao Exército alegando que a água não foi entregue; que
tem o e-mail do coordenador informando que a água foi entregue, e
que por isso não há razão para falsificar assinatura, uma vez que a
água foi entregue e o serviço foi realizado; que a outra denúncia,
na Comunidade chamada Motorista II, a previsão da carrada era
para ser entregue, mas que, quando chegou ao local, a cisterna já
estava cheia, e então o Acusado informou para o setor de controle
da operação pipa o ocorrido, sendo que havia uma cisterna
chamada Preacas II, e esta cisterna também é cadastrada pelo
programa e se encontrava vazia e tinha previsão para, dentro do
mês, ela receber água, mas não estava com previsão para a

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/09/2020 19:21:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c60a13a0
quinzena e por isso ela estava sem água e, então, houve uma
inversão das comunidades, sendo que o apontador de Motoristas II
assinou e o apontador de Preacas não iria assinar, mas iria receber
a carrada; assim, constou a assinatura do apontador de Motoristas
2, mas a água foi colocada na cisterna de Preacas e por isso não
tem a assinatura de Preacas na planilha, mas o apontador de
Motoristas estava ciente disso; que as duas cisternas são
cadastradas no programa e, para além disso, o Acusado tem o
rastreador do Exército, que é do Nordeste todo, para comprovar a
entrega em Preacas II; que a assinatura não foi falsificada, e que a
água foi entregue, e que acontece muitas vezes que alguns
apontadores são analfabetos e apenas desenham os nomes, porque
não sabem assinar; mas que não sabe o que houve apenas que não
foi falsificada e foi assinada pelo apontador; que, quanto ao GPIPA
não ter rastreado a entrega, o Acusado sabe dizer que houve um
"espelhamento" no dia 23 e que consta que foi feita a entrega da
água em Preacas; que, quanto à entrega da carrada em Boa Vista 1,
já não lembra a data correta, mas era numa sexta-feira, dia 20 que
foi entregue na segunda-feira seguinte, por conta do caminhão ter
quebrado, e que o esposo da apontadora estava junto com o
Acusado; que a assinatura da apontadora de Boa Vista foi assinada
pela apontadora própria, que o e-mail confirma que a água foi
entregue e que em nenhum momento deixou de entregar; que,
quanto ao pagamento, o Exército fazia os pagamentos com três
meses de atraso, que, quando era feita a última entrega, só três
meses depois é que recebia o pagamento, e que não foi permitido
ao Acusado entregar toda a planilha, que era de 25 entregas e só
foram feitas 20, sendo que o Exército verificou o ocorrido, depois
de suspender as entregas restantes e fez o pagamento ao Acusado
das carradas entregues (20), porque viram que o Acusado fez o
trabalho de forma correta, nada devendo o Exército ao Acusado; o
Acusado teve perdas no tocante ao preparo do caminhão que
preparou para cumprir as entregas e o contrato era para ser de
uma ano e foi encerrado antes desse prazo, cerca de dois meses
depois que começou o contrato teve que parar, porque foi expulso
do programa, fez o investimento e não teve retorno, e foi punido
também, sendo que ficou quase três anos em processo
administrativo, sendo analisado e depois de dois anos foi punido
pelo Exército para ficar por seis meses sem poder participar de
licitação e até hoje está sem poder participar de licitação com o
caminhão.

Ao que se vê, apesar da firme prova pericial apontando para a falta de
autenticidade das assinaturas dos Apontadores das Comunidades Boa Vista I e
Motorista II, o Acusado negou veementemente a falsidade de tais assinaturas.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/09/2020 19:21:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c60a13a0

No ponto, salta aos olhos a improcedência do quanto dito pelo Acusado no
sentido de que não haveria "razão para falsificar assinatura" no caso do
abastecimento da Comunidade Motorista II, visto que "a água foi entregue e o
serviço foi realizado". Ocorre que, como antes ressaltado, já estava demonstrado
que a assinatura do Apontador na planilha era, de fato, falsa.

Ademais, verifica-se que existe no processo mensagem de e-mail (sem
assinatura) cuja autoria se atribuiu ao Coordenador da Prefeitura Municipal de
Quixabá/PB, Sr. Leandro Figueredo Pinto, em que este teria informado que o
Acusado efetuou abastecimento de água na Comunidade Boa Vista I no dia
24/1/2017, embora não tenha coletado assinatura de qualquer pessoa na
ocasião. Na referida mensagem, consta, ainda, acerca dos fatos envolvendo o
Acusado: "(...) a planilha foi assinada dia 20/1/2017, e que não foi a apontadora
que assinou como a mesma a mim afirmou".

Por outro lado, vê-se que os principais trechos do depoimento judicial do
Acusado não encontram respaldo no contingente probatório existente nos
autos. Nesse sentido, recorde-se que, na versão apresentada para a falta de
abastecimento da Comunidade Motorista II no dia 6/1/2017, o referido pipeiro
aduz que foi até aquela localidade, tendo encontrado a cisterna já "cheia". O
Acusado teria, então, se dirigido até outra Comunidade, a Preacas II, onde
teria deixado a carrada destinada à Motorista II. Cita, como justificativa, a
ocorrência de uma "inversão de comunidades", devidamente informada ao "setor
de controle da operação pipa", com a total ciência do Apontador da Comunidade
Motorista II, o que incluiria a sua assinatura na planilha.

Entretanto, ao revés do quanto afirmado precedentemente, observa-se, a partir
do Relatório emitido pelo sistema de rastreamento de veículo GPIPA (fls. 85 a 93
dos itens 13 e 14 do evento nº 1), instalado no caminhão pipa conduzido pelo
Acusado, que este sequer esteve na Comunidade Motorista II na data de
6/1/2017, embora conste que ele, de fato, esteve na Comunidade de Preacas II
na referida data (por volta das 17h33, com saída às 18h12 - fls. 91 e 92 do item
14 do evento nº 1).

Nessa toada, além de inexistirem sequer indícios de que o Acusado informou a
suposta ocorrência ao setor responsável, há provas de que o Apontador da
Comunidade Motorista II não tinha conhecimento da denominada "inversão de
comunidades". Como já dito anteriormente, o Sr. Allan (Apontador da
Comunidade) se reportou ao Coordenador da Prefeitura justamente para
denunciar a falha na entrega da carrada de água na primeira quinzena de
janeiro de 2017, bem como para alegar que a assinatura aposta na competente
planilha, no dia 6/1/2017, não lhe pertencia.

No que se refere ao alegado pelo Acusado acerca da ocorrência de falhas no
sistema de rastreamento de veículos, diga-se que essa conclusão se baseia em

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/09/2020 19:21:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c60a13a0
relatório piloto sobre o sistema GPIPABRASIL, emitido em julho de 2016, meses
antes dos fatos narrados na Denúncia (item 3 do evento nº 1), e diz respeito
aos veículos contratados para distribuição de água da operação "Carro Pipa"
vinculados ao 7º Grupo de Artilharia de Campanha de Olinda/PE, ou seja, a uma
unidade gestora do programa de abastecimento de água de outro Estado da
Federação.

Doutra feita, há, nos autos, atestado técnico, emitido por solicitação do 16º
Regimento de Cavalaria Mecanizado/PB, relatando, especificamente quanto ao
funcionamento do equipamento instalado no veículo do Acusado, que este
esteve em perfeito funcionamento no período de 1º/1/2017 a 31/1/2017 (fls. 71 a
73 do item 13 do evento nº 1 do IPM).

O dolo, na espécie, fica evidenciado não só pela conduta do Acusado de,
mesmo diante da prova pericial, negar que as assinaturas apostas pelos
Apontadores nas planilhas por ele entregues ao Exército fossem falsas, como
também pela tentativa de justificar as alterações de grafia no fato de alguns
deles serem analfabetos e apenas "desenharem" seus nomes.

Adiante, destaca-se que, de acordo com o Relatório do SIAFI 2017, o Acusado
recebeu R$ 9.936,10 (nove mil, novecentos e trinta e seis reais e dez centavos)
da unidade gestora 16º Regimento de Cavalaria Mecanizado pelos serviços
prestados no mês de janeiro de 2017 (fl. 402 do item 7 do evento nº 12 do IPM).

No ponto, não constitui demasia salientar que, ao contrário do apontado pela
Defesa, o arcabouço probatório levado a efeito pelo Juízo de origem leva em
conta não só elementos de prova colhidos na Inquisa, como também provas
constantes de processo administrativo, conduzido sob o crivo do contraditório e
da ampla defesa, bem como o quanto apurado na instrução criminal a partir das
declarações prestadas pelo Acusado em seu interrogatório.

Ao que se constata, os robustos elementos de prova constantes dos autos
evidenciam, com a certeza necessária, que, ao menos em uma oportunidade,
qual seja, a do dia 6/1/2017, o Acusado deixou de entregar a carrada de água
potável prevista para a Comunidade Motorista II e, mantendo a unidade gestora
do contrato em erro mediante meio fraudulento, recebeu o pagamento por
serviço não prestado, em prejuízo da Administração Militar.

Nesses termos, tem-se como perfeitamente caracterizado o delito de estelionato,
tipificado no art. 251 do CPM, na espécie.

Apesar disso, embora esteja provada a falta de autenticidade da assinatura da
Apontadora da Comunidade Boa Vista I na planilha preenchida no dia 20/1/2017,
não há como dizer, com segurança, que o Acusado tenha, nessa hipótese,
obtido a "vantagem ilícita, em prejuízo alheio", conforme previsto no tipo legal
do delito de estelionato. É que a mensagem de e-mail atribuída ao Coordenador

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/09/2020 19:21:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c60a13a0
da Prefeitura de Quixabá/PB, informando que o Acusado realizou o
abastecimento da referida Comunidade com quatro dias de atraso, lança dúvidas
sobre a caracterização do referido delito.

Nesse caso, como nos das Comunidades Motorista I e Pilões, em que duas outras
assinaturas falsas foram verificadas nas planilhas de abastecimento de água,
poder-se-ia aventar a possibilidade de incursão do Acusado nos delitos de
falsidade correspondentes. Porém, por se tratar o presente recurso de Apelo
exclusivo da Defesa, a mencionada análise se afigura prejudicada.

Dessa forma, há que se manter apenas parcialmente a Sentença prolatada
pelo Juízo de origem, que condenou o Acusado como incurso no art. 251, em
continuidade delitiva (art. 71 do CPM), por força da pluralidade de crimes da
mesma espécie.

Assim, mantém-se a condenação do Acusado como incurso, por uma vez, no
delito de estelionato previsto no art. 251 do CPM.

No tocante à dosimetria da pena, observa-se que o Acusado é primário e
possuidor de bons antecedentes. Pesa em seu desfavor a extensão do dano do
crime praticado, na medida em que se deixou uma Comunidade inteira do
Nordeste sem acesso a um bem essencial à vida, no período da seca, que
notoriamente avassalava a região. Destarte, a pena-base, cujo mínimo legal é de
2 (dois) anos, deve ser majorada em 3 meses, resultando no quantum de 2 (dois)
anos e 3 (três) meses de reclusão. A referida pena torna-se definitiva nesse
patamar, eis que não se vislumbra, na espécie, a presença de circunstâncias
agravantes ou atenuantes e nem, ainda, de causas especiais de aumento ou de
diminuição.

Em passo seguinte, mantém-se a vedação do benefício do sursis, já que não
preenchidos os requisitos legais estabelecidos nos art. 84 do CPM e 606 do
CPPM.

Nada há a retocar no que se refere ao regime inicial aberto para o cumprimento
da pena, visto que fixado na forma mais favorável ao Acusado.

É o quanto basta.

Posto isso.

Dá-se parcial provimento ao Apelo da Defesa, para condenar o Civil
GUILHERME DE CARVALHO NEGREIROS, como incurso, apenas por uma vez,
no artigo 251, caput, do CPM, reduzindo a reprimenda que lhe foi imposta para
2 anos e 3 meses de reclusão e mantendo a vedação ao benefício do sursis e o
regime prisional inicialmente aberto para o cumprimento da pena, com
supedâneo no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum.